Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III, CPC). PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS EM LAPSO TEMPORAL EXÍGUO. INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO SOBRE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu, por um ano, o cumprimento de sentença determinando o arquivamento provisório do feito (art. 921, III, CPC).
2. O Agravante requer a continuidade da execução, com renovação de pesquisas em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) e a abstenção de suspensão até o julgamento de recurso que discute o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a suspensão do cumprimento de sentença foi prematura diante da pendência de julgamento do agravo contra o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) verificar se é cabível a renovação de pesquisas patrimoniais após lapso temporal de apenas sete meses desde as últimas diligências infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão do processo executivo quando não localizados bens penhoráveis é medida prevista no art. 921, III, CPC, aplicável após tentativas frustradas de constrição. 5. No caso, buscas realizadas em 2024 (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofício à SEFAZ/DF) resultaram negativas, esgotando os meios disponíveis. 6. O lapso temporal de sete meses entre a última tentativa e o pedido de renovação mostra-se exíguo, não caracterizando prazo razoável para novas pesquisas, que exigem indícios de alteração patrimonial ou decurso de tempo significativo, conforme jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT. 7. A pendência de julgamento do agravo relativo ao indeferimento do IDPJ não impede a suspensão, pois o incidente foi rejeitado em primeiro grau e a mera revelia da sócia não comprova abuso da personalidade jurídica. 8. Caso o recurso seja provido futuramente, caberá o desarquivamento do processo e retomada da execução, nos termos do art. 921, § 3o, CPC. 9. A decisão agravada encontra respaldo na legislação e na economia processual, afastando a alegação de prematuridade.
IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis é medida de aplicação obrigatória do art. 921, III, do CPC, não configurando prematuridade. 2. A renovação de pesquisas patrimoniais depende de alteração na situação econômica do devedor ou do transcurso de lapso temporal significativo, não caracterizado pelo prazo de sete meses. 3. A pendência de julgamento de recurso contra o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a suspensão da execução”.